Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-29.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700419-29.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO PINTO DE SOUZA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. 5°, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Da análise das condições pessoais, verifica-se que o autor é servido público. Os contracheques juntados ao processo (ID 36433580) demonstram que sua remuneração líquida é bem superior à média dos brasileiros e superior à faixa de isenção do imposto de renda. Ademais, o extrato bancário de ID 36433578 não comprova a hipossuficiência econômica, notadamente porque algumas movimentações financeiras – visivelmente relativas a valores creditados na conta corrente do autor – foram ocultadas de forma deliberada. Assim, avaliado o contexto geral, o recorrente não tem direito ao benefício da justiça gratuita. Indefiro, portanto, o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w